Tribunal: STF
Processo: RE 1048285
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Magistratura. Regime remuneratório. Conversão de terço de férias em abono pecuniário. 4. Concessão com base em alegada simetria com Ministério Público. 5. Loman. Taxatividade do rol de direitos e vantagens. Precedentes. 6. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.